Tribunal: TCU
Processo: 040.357/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 721/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 040.357/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria do Patrimônio da União. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumpridas as determinações constantes nos subitens 9.1.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.3.1 e 9.1.3.2 do Acórdão 484/2017-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar em cumprimento as determinações constantes nos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5 do Acórdão 484/2017-TCU-Plenário ; 1.6.3. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à 39 à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU/ME); e 1.6.4. apensar o presente processo ao TC Processo 011.609/2016-8 , nos termos do art. 5o, II, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009 e art. 37 da Resolução TCU 259/2014.